Tribunal: TJDFT
Processo: 0012656-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012656-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE TIOMATSU TAKAESU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941 – Tema 990). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1.055.941, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020). No entanto, da análise acurada dos autos, depreende-se que a discussão aqui travada não se amolda objetivamente aos limites traçados na tese consolidada pela Corte Suprema, porquanto versa, em verdade, acerca da transferência de dados por parte da instituição bancária, vítima de ilícito, ao Ministério Público para fins de persecução penal. Logo, por não se vislumbrar a exata identidade fático-jurídica entre o citado paradigma e o caso concreto, passa-se ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário de ID 13902491. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINARES. SIGILO BANCÁRIO. JUNTADA DE PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXPRESSIVO VALOR SUBTRAÍDO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RAZÃO DE ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, em seu artigo 1o, §3o, inciso IV, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, em situações excepcionais, cuja sociedade mercantil, composta de capital público, seja vítima de ilícito, mas, apenas, em transferência de dados necessários à persecução penal a ser proposta pelo Ministério Público, que detém a competência legal para requisitar diligências investigatórias, nos termos do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal e dos artigos 7o e 8o da Lei Complementar no 75/1993. Preliminar rejeitada. 2. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com as defesas devidamente intimadas, transcorrido in albis o prazo para a complementação das alegações finais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo suscitado, em atenção ao princípio pas nullité sans grief, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual, operada a preclusão da matéria. Preliminar rejeitada. 3. Se a denúncia expõe de forma clara os fatos criminosos, com a especificação de todos os elementos necessários à apuração da culpabilidade do agente, com as circunstâncias e detalhes suficientes da prática dos crimes de peculato, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, resta preenchido o requisito do artigo 41, do Código de Processo Penal. 4. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime haja vista a modulação negativa estar fundamentada em causa de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, por se tratar de funcionário com a atribuição de gerente de relacionamento do Banco, nos termos do artigo 327, §2o, do Código Penal. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de peculato, por meio do robusto acervo probatório, torna-se impossível a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, bem como inviabiliza a desclassificação do tipo delitivo para a modalidade de peculato mediante erro de outrem. 6. A expressiva quantia originalmente subtraída, sem os acréscimos legais, no importe de R$ R$ 1.599.498,33 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), aliado ao fato de o apelante não ter reembolsado a vítima, mostra-se como fundamento idôneo para a análise desfavorável das consequências do crime. 7. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), para se eleger a fração de aumento adequada, deve ser observada a quantidade de crimes praticados. Considerando-se a prática de diversos crimes de peculato, correta a exasperação de uma das penas à razão máxima de 2/3 (dois terços). O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos X, XII, LVI, ao argumento de que as provas que embasaram a denúncia são nulas, pois obtidas através da transferência de dados oriundos de procedimento administrativo instaurado pelo Banco do Brasil e repassadas ao parquet sem qualquer autorização judicial prévia; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, afirmando inexistir provas para a sua condenação, tendo o órgão julgador se lastreado apenas em “elementos oriundos de um procedimento administrativo, no qual não é assegurado às partes o devido contraditório”; c) artigo 5o, inciso II, aduzindo que não há comprovação da subtração dos valores referidos na denúncia, não restando demonstrados ainda o proveito ou a vantagem material, a denotar a atipicidade da conduta a ele atribuída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos X, XII, LVI, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031